Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-15.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal e Ameaça - Violência Doméstica (artigos 129, § 9° e 147, ambos do CP) - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria devidamente comprovadas – Édito condenatório mantido – Dosimetria das penas bem efetuada – Recurso não provido.